Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723353-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA em face de SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0724909-38.2024.8.07.0007, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 237865757 na origem): Indefiro o pedido de intimação da parte executada para comprovar a origem e a destinação do valor em espécie declarado no imposto de renda, pois incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art. 320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao executado, tampouco ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 01/03/2023, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 151924612. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 153306905, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos.2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”.(Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 165) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONSULTA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) Realizada a pesquisa pelo sistema BACENJUD e tendo resultado infrutífera a diligência, não se mostra possível a reiteração da medida de forma injustificada, simplesmente pelo pequeno decurso de tempo do último pedido. 2) Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 3) Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.820255, 20140020164833AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 164). Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de pesquisa de bens pelo SISBAJUD (id 236224567), e, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, em relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25, da Lei 8.906/94; - 10 (dez) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação de Rescisão de contrato c/c indenização por perdas e danos (AgInt no AREsp n. 2.025.005/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Por oportuno, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade formal e assim deixo de aplicar a regra do artigo 921, §4o, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, norma que, oriunda de medida provisória (MP n. 1040/2021), contraria frontalmente o disposto no artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, que veda a edição de medidas provisórias versando sobre matéria relativa ao processo civil. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) após a tentativa frustrada de localizar bens penhoráveis, solicitou ao juízo medidas para garantir a efetividade da execução; 2) foram requeridos: bloqueio de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para monitoramento contínuo de valores em conta e intimação do Agravado para justificar a origem e destino de valores em espécie declarados no Imposto de Renda, sob pena de medidas constritivas; 3) decisão agravada não apenas indeferiu os pedidos executivos da parte exequente, como também determinou, de forma prematura, a suspensão imediata do processo, sem permitir novas diligências para localização de bens; 4) tal decisão viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, especialmente o art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz o dever de adotar medidas para garantir o cumprimento da ordem judicial; 5) a suspensão da execução deve ser excepcional, e não foi demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis; 6) além disso, destaca-se a indevida recusa ao uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo havendo prova de sua eficácia contra o mesmo executado em outro processo (Execução Fiscal no 0722013-63.2022.8.07.0016); 7) diligência realizada resultou no bloqueio parcial de valores, comprovando que o executado possui movimentação financeira intermitente. Essa circunstância reforça a necessidade e proporcionalidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD; 8) a negativa do juízo em aplicar a medida solicitada, sem fundamentação específica e em desacordo com precedentes judiciais envolvendo o mesmo devedor, viola os princípios da razoabilidade, efetividade e satisfação do crédito; 9) foi comprovado que, em maio deste ano, o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD resultou na constrição de R$ 5.025,00, demonstrando sua eficácia contra o agravado; 10) a movimentação bancária intermitente do Agravado, comprovada nos autos, justifica plenamente o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD; 11) ignorar essa realidade, especialmente após a ineficácia de outras diligências patrimoniais, afronta o princípio da efetividade da execução (art. 139, IV, CPC); 12) o Agravado tem condições de esvaziar ou transferir ativos rapidamente, dificultando bloqueios pontuais; 13) já o monitoramento contínuo da “teimosinha” inibe essa conduta evasiva, sendo essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional; 14) a parte exequente tem empregado todos os meios disponíveis para localizar bens, inclusive pesquisas patrimoniais e em cartórios de imóveis, todas infrutíferas até o momento; 15) a insistência na adoção da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD não é infundada, mas baseada em sua eficácia comprovada, inclusive contra o mesmo devedor em outro processo; 16) a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade dessa medida; 17) a decisão do juízo de origem, ao indeferir o pedido sem motivação adequada e suspender prematuramente a execução, contraria os princípios da efetividade (art. 4o, CPC), da cooperação (art. 6o, CPC) e do impulso oficial (art. 139, IV, CPC), frustrando o objetivo do processo executivo; 18) o Agravado é sócio de duas empresas ativas, o que contradiz a alegada ausência de bens e indica possível ocultação patrimonial deliberada; 19) sua resistência ao cumprimento da obrigação e falta de colaboração com o processo violam a boa-fé objetiva, reforçando a necessidade de medidas eficazes como o bloqueio reiterado via SISBAJUD para garantir a efetividade da execução; 20) o indeferimento da medida constritiva, apesar de sua legitimidade e proporcionalidade, compromete a efetividade da execução, especialmente diante da conduta evasiva do executado, que possui empresas ativas, movimentação financeira e indícios de ocultação patrimonial; 21) a suspensão prematura do processo, sem esgotar os meios executivos disponíveis, viola os princípios da efetividade, cooperação e utilidade do processo. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja realizada a pesquisa e bloqueio de efetivos via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada com base na eficácia comprovada da “teimosinha” em outros processos contra o mesmo devedor e na jurisprudência consolidada que reconhece sua legalidade e adequação como medida moderna, eficaz e menos gravosa. Alega que o perigo de dano está demonstrado pela possibilidade concreta de dissipação patrimonial pelo agravado, que já demonstrou conduta evasiva, movimentação financeira irregular e vínculo com empresas ativas. Além disso, o processo pode ser suspenso, frustrando o direito do credor. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72784156). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I do CPC, tempestivo e não teve recolhimento das custas de preparo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72784156). Decido. Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. O argumento do Agravante no sentido de afirmar que o juízo de origem viola os princípios da efetividade e da cooperação processual não se sustenta, tendo em vista que, ao observar a tramitação do feito na origem, verifica-se que o juízo tem adotado as medidas necessárias, no âmbito dos limites que a função jurisdicional lhe impõe. Isso porque, antes de o dever de cooperação fincar as bases da atividade do magistrado, incumbe à parte credora, maior interessada, em exaurir e demonstrar, no processo, seu protagonismo em diligenciar esforços, bem como o malogro das medidas adotadas. O Agravante, no caso concreto, não demonstrou exaurimento, no corpo do processo na origem, muito menos protagonismo malogrado, pois suas petições se limitam a pleitear pesquisa (ID 228312044 na origem), juntada de acórdão, planilha etc., não se defluindo disso esforço maior no sentido de buscar informações sobre o Agravado. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio. Alegar que houve êxito em pesquisa em outro processo não constitui motivação para o pedido, uma vez que se trata de situação outra, que não a dos presentes autos. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025 14:52:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador